Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-05.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA TESTEMUNHA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO. ABRANDAMENTO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
I - Preserva-se a condenação pelo crime de furto mediante fraude, quando as declarações da testemunha, dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e as filmagens das câmeras de segurança do local formam acervo firme e suficiente da autoria do delito ao comprovar que o réu, após esconder as carnes do estabelecimento comercial em uma sacola, passava apenas outros itens do mercado no caixa, sem que a cobradora pudesse cobrar pelas carnes subtraídas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A condenação por crime anterior, sem trânsito em julgado, obsta o reconhecimento da reincidência.
IV - O réu primário condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, que tem todas as circunstâncias judiciais favoráveis, pode cumprir a pena no regime aberto.
V - Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.